Tribunal: TCU
Processo: 024.097/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de irregularidades na execução física e financeira, que tinha por objeto incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado 25a Festa Nacional do Marreco  25a Fenarreco, no Município de Brusque/SC

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1469/2010, que tinha por objeto "incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado "25a Festa Nacional do Marreco - 25a Fenarreco", realizada entre os dias 6 e 17 de outubro de 2010 no Município de Brusque/SC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ivo Heinig Junior (CPF XXX.809.519-XX); 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Ivo Heinig Junior (CPF XXX.809.519-XX), Brusque Jeep Clube - ABJC (CNPJ 95.785.408/0001-22) e Associação dos Músicos Profissionais de Pomerode - Amuspe (CNPJ 07.453.253/0001-60); 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que Ivo Heinig Junior (CPF XXX.809.519-XX), Brusque Jeep Clube - ABJC (CNPJ 95.785.408/0001-22) e Associação dos Músicos Profissionais de Pomerode - Amuspe (CNPJ 07.453.253/0001-60) efetuem e comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada, aos cofres do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 17.373,89 27/5/2011 9.4. informar aos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhes quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992.